Tribunal: TJPA
Processo: 0804484-77.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804484-77.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento ao recurso do Estado do Pará e deu provimento ao recurso do Município de Altamira, em ação civil pública, sobre a dispensação de medicamento à base de Cannabis, não registrado na Anvisa. O embargante busca prequestionamento e sustenta contradição no acórdão quanto à competência da Justiça Comum para dirimir a questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a competência da Justiça Comum estadual para julgamento da demanda envolvendo medicamento não incorporado nas políticas de saúde; e (ii) determinar se há omissão no acórdão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração constituem recurso destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. No caso, não se verifica a contradição apontada, uma vez que o acórdão já analisou a questão da competência e firmou entendimento de que a Justiça Comum estadual é competente, conforme a ausência de registro do medicamento na Anvisa e o custo inferior ao limite que atraía a competência federal.

O prequestionamento, por sua vez, não exige manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes quando não há omissão, erro ou contradição a ser sanada, sendo suficiente o prequestionamento ficto conforme o artigo 1.025 do CPC.

Inexistindo os vícios alegados, os embargos não podem ser acolhidos com o objetivo de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento:

A competência para o julgamento de demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e sem registro na Anvisa é da Justiça Comum estadual, salvo quando o valor do fármaco ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, nos termos do artigo 1.025 do CPC, desde que inexistam vícios no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 23, II, 109, I, e 198, I.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o acórdão constante do id. 21377228, págs. 1/8, proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e deu provimento ao apelo intentado pelo Município de Altamira nos autos de Ação Civil Pública, tendo sido a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA PROVISÓRIA INCIDENTAL NOS AUTOS DO RE Nº 1.366.243. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. DISPENSAÇÃO DE FÁRMACO COM PRINCÍPIO ATIVO CANNABIS. MEDICAMENTO INDICADO QUE NÃO POSSUI REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA (ANVISA). FORNECIMENTO DE OUTRO FÁRMACO COM A MESMA PRORPRIEDADE E COM REGISTRO NA AUTARQUIA. CONCESSAO DE TUTELA ESPECÍFICA A FIM DE SER ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. MEDICAÇÃO NÃO INSERIDA NO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RECURSO DO ESTADODO PARÁ DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 21769525, págs. 1/12), defendeu o embargante a necessidade de prequestionamento as matérias que cita.

Argumentou sobre a existência de contradição, pois defendeu ser competência da Justiça Comum o foro para dirimir a controvérsia relativa ao medicamento em questão, frisando, nesse ponto, que não há que se falar em competência da União para figurar no polo passivo da lide.

Ao final, postulou o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, reconhecendo-se a competência da Justiça Comum estadual para o processamento do feito.

Não foram opostas contrarrazões (id. 22399890, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELARTOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso vertente, o ponto relativo à contradição apontada pelo embargante quanto à competência para o julgamento de demanda de saúde em que se postula o fornecimento de medicamento não incorporado foi devidamente apreciado no acórdão. Na ocasião, restou delineada a impossibilidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal, sendo reconhecida a atribuição da Justiça Comum estadual para o processamento do da demanda.

Reproduzo trechos do acórdão que apreciou a controvérsia ventilada:

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Sobre essa prefacial, sustentam os apelantes que o fármaco em questão, por não possuir registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tampouco na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), reclama que a análise de sua dispensação seja feita pela União, uma vez que é de competência do Ministério da Saúde a incorporação de tecnologias nas políticas de saúde, atraindo a regra do artigo 109, I, da CR/88.

Não se desconhece que a responsabilidade pelos serviços de saúde é de natureza solidária entre os três entes. Contudo, devem ser observadas as regras de repartição de competências que regem o Sistema Único de Saúde (SUS). Eis o que disciplinam os artigos 23, II c/c 198, I, da CR/88, verbis:

(...)

Nesse cenário, tem-se que a controvérsia respeitante a demandas em que se postulam medicamentos não incorporados nas políticas públicas de saúde é afeta ao Recurso Extraordinário nº RE 1366243 RG. Nesse paradigma, foi concedida medida provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234), nos seguintes termos:

(...)

Assim, considerando-se a impossibilidade de declinação do feito, dada a inexistência, até o momento, de decisão definitiva no paradigma, é de ser rechaçada a incompetência suscitada pelos apelantes.

Vale destacar que o precedente indicado no aresto assentou que a competência da Justiça Federal para o processamento de demandas que versem sobre medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas com registro na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), ocorrerá quando o valor anual do fármaco ou princípio ativo for superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. No caso, tem-se que o medicamento disponibilizado pelo Estado do Pará em favor da paciente substituída não possui esse custo, de modo que descabe falar em competência da Justiça Federal na espécie.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Em relação à necessidade de manifestação sobre as matérias apontadas como violadas, deve ser anotado que o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo no caso de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções ditas existentes.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2024